Tribunal: TJES
Processo: 0005334-95.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005334-95.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros (3)

APELADO: ALEXSANDRA MONTOVANELLI RIBEIRO e outros (3)

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005334-95.2014.8.08.0011

APELANTES/APELADOS: BANCO DO BRASIL SA, OZILIA ZANESI OZA, MARCO ANTÔNIO BARCELLOS RIBEIRO e ALEXSANDRA MONTOVANELI RIBEIRO

APELADOS/APELANTES: BANCO DO BRASIL SA, OZILIA ZANESI OZA, MARCO ANTÔNIO BARCELLOS RIBEIRO e ALEXSANDRA MONTOVANELI RIBEIRO

JUÍZO PROLATOR: 4ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL. POSSE (SÚMULA 84/STJ). ARREMATAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE (SÚMULA 303/STJ) E PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA (TEMA 872/STJ). RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de três Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos de Terceiro, anulando a arrematação sobre os lotes 16, 17 e 18 (cuja posse foi comprovada), mas mantendo-a hígida sobre os lotes 14 e 15. Os Embargantes (possuidores) apelam pela procedência total, para anular a arrematação também sobre os lotes 14 e 15. A Arrematante apela arguindo nulidade da sentença por vício
extra petita
(julgamento fora do pedido). O Banco Exequente apela pelo afastamento de sua condenação em honorários, invocando o Princípio da Causalidade (Súmula 303/STJ), ao argumento de que os embargantes deram causa à constrição por não registrarem o imóvel.

II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a sentença que concede parte do objeto divisível pleiteado (três de cinco lotes) configura julgamento
extra petita
; (ii) a prova dos autos é suficiente para demonstrar a posse dos embargantes sobre a totalidade dos cinco lotes (arts. 373, I, CPC e Súmula 84/STJ); e (iii) o exequente (Banco) que resiste aos embargos de terceiro responde pelos honorários advocatícios, mesmo ante a ausência de registro do imóvel pelo embargante (análise conjunta da Súmula 303/STJ e do Tema 872/STJ).

III. Razões de decidir 3. Não há nulidade por julgamento
extra petita
quando o magistrado acolhe parcialmente o pedido, tratando-se de objeto divisível. Ao requerer a anulação sobre cinco lotes e obter a procedência sobre três, o juiz julgou
dentro
do pedido, e não fora dele, aplicando o direito conforme o ônus probatório (Art. 373, I, CPC). Preliminar rejeitada. 4. A proteção possessória em embargos de terceiro (Súmula 84/STJ) depende da efetiva comprovação da posse. A instrução probatória demonstrou robustez apenas quanto à posse dos embargantes sobre os lotes onde residem e mantêm edificações (16, 17 e 18), sendo frágil a prova quanto aos lotes 14 e 15, o que impõe a manutenção da parcial procedência. 5. A Súmula 303/STJ (Princípio da Causalidade) é mitigada pelo Princípio da Sucumbência quando o exequente/embargado oferece resistência aos embargos. Conforme tese firmada no Tema 872/STJ (REsp 1.452.840), o exequente que, mesmo após tomar ciência da transmissão do bem, impugna o pedido do terceiro e insiste na manutenção da constrição, atrai para si o ônus de arcar com os honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese 6. Recursos de Apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A sentença que acolhe parcialmente o pedido de embargos de terceiro sobre objeto divisível (lotes de terreno), anulando a constrição apenas sobre a parte cuja posse foi efetivamente comprovada, não incide em vício de julgamento
extra petita
. 2. Nos termos do Tema 872/STJ, o exequente/embargado que, após tomar ciência da transmissão do bem a terceiro, apresenta resistência ou recorre para manter a penhora, atrai para si o ônus da sucumbência e responde pelos honorários advocatícios, afastando-se a aplicação isolada da Súmula 303/STJ.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005334-95.2014.8.08.0011

APELANTES/APELADOS: BANCO DO BRASIL SA, OZILIA ZANESI OZA, MARCO ANTÔNIO BARCELLOS RIBEIRO e ALEXSANDRA MONTOVANELI RIBEIRO

APELADOS/APELANTES: BANCO DO BRASIL SA, OZILIA ZANESI OZA, MARCO ANTÔNIO BARCELLOS RIBEIRO e ALEXSANDRA MONTOVANELI RIBEIRO

JUÍZO PROLATOR: 4ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de três apelações cíveis interpostas contra a sentença (ID 9591017, fls. 883-884) que julgou parcialmente procedentes os Embargos de Terceiro.

Para melhor organização, analisarei primeiro as preliminares e, em seguida, o mérito dos três recursos.

1. Preliminar (Contrarrazões): Inovação Recursal

Inicio pela preliminar arguida pelos apelados Marco Antônio e Alexsandra (ID 9591022), que imputam à apelante Ozília Zanesi Oza inovação recursal ao alegar a nulidade da sentença por vício
extra petita
.

A tese de inovação recursal deve ser rejeitada.

O alegado vício
extra petita
, por violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, constitui um erro de atividade (
error in procedendo
). Tal vício, caso existente, nasce com a própria prolação da sentença, sendo a apelação a via processual adequada e tempestiva para sua impugnação.

Não há, portanto, inovação recursal, tratando-se de matéria própria da devolutividade do apelo.

2. Preliminar (Recurso Ozília Zanesi Oza): Nulidade
Extra Petita

A apelante Ozília sustenta a nulidade da sentença (ID 9591020), alegando que o Juízo singular, ao dividir o objeto da lide (mantendo lotes 14 e 15 com a arrematante e anulando a arrematação sobre os lotes 16, 17 e 18 em favor dos autores), teria julgado fora do pedido.

O argumento não merece prosperar.

A petição inicial (fls. 34-35, dos autos físicos) requereu a anulação da arrematação sobre a totalidade dos 5 (cinco) lotes (14, 15, 16, 17 e 18).

O Juízo singular, após a instrução probatória (ID 841), concluiu que os embargantes comprovaram a posse legítima e de boa-fé apenas sobre 3 (três) dos lotes (16, 17 e 18), mas não sobre os lotes 14 e 15 (fls. 884).

Ao conceder aos autores a anulação sobre 3 dos 5 lotes pleiteados, o magistrado não julgou
fora
do pedido (extra petita), mas
dentro
dele, acolhendo-o parcialmente. Tratando-se de objeto divisível (lotes de terreno), a procedência parcial é uma decorrência lógica da análise do ônus probatório (Art. 373, I, do CPC) e não configura vício de julgamento.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade.

3. Mérito: Recursos de Marco/Alexsandra e Ozília

Analiso conjuntamente, por conexão temática, o mérito do recurso dos embargantes (Marco Antônio e Alexsandra) e o pedido subsidiário da embargada (Ozília Zanesi Oza).

Os embargantes (ID 9591020) buscam a procedência total, para incluir os lotes 14 e 15 na anulação da arrematação, sustentando que a prova oral e o contrato amparam tal pleito.

A sentença foi precisa na valoração das provas. O ponto controvertido fixado na decisão saneadora envolvia a data e a ciência da aquisição. A instrução demonstrou, de fato, a posse de boa-fé (Súmula 84/STJ) dos embargantes, mas foi robusta apenas quanto à área onde efetivamente residem e mantêm edificações (lotes 16, 17 e 18).

Quanto aos lotes 14 e 15, o Juízo destacou a fragilidade probatória, não sendo demonstrada a posse efetiva sobre eles. Cabia aos embargantes (Art. 373, I, CPC) o ônus de comprovar sua posse sobre a totalidade da área vindicada, o que não ocorreu.

A sentença, portanto, aplicou corretamente o direito ao delimitar a proteção possessória apenas à área comprovada, mantendo hígida a arrematação sobre os lotes 14 e 15, cuja posse os autores não demonstraram.

Dessa forma, o recurso dos embargantes deve ser desprovido.

Por consequência, o pedido subsidiário da apelante Ozília – que visava a restituição proporcional de valores pelo Banco caso a anulação parcial fosse
mantida
– também deve ser rejeitado. A manutenção da sentença de parcial procedência implica o desprovimento do seu pleito recursal subsidiário.

4. Mérito: Recurso do Banco do Brasil

O Banco do Brasil requer o afastamento de sua condenação em honorários, invocando a Súmula 303/STJ (Princípio da Causalidade), sob o argumento de que os embargantes não registraram o imóvel.

A tese não se aplica ao caso.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.452.840 (Tema 872), pacificou o entendimento: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro."

Nos autos, o Banco do Brasil (exequente), mesmo após tomar ciência inequívoca da posse dos terceiros, apresentou contestação e manteve sua resistência ao longo de todo o iter processual, defendendo a legalidade da penhora e da arrematação.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO . DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973 .2. "É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ).3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade .Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem .5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência.6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490 .605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio".7. Para os fins do art . 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".8 . Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375 .026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p . 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244 .9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência".10. Recurso Especial desprovido . Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973). (STJ - REsp: 1452840 SP 2014/0097324-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/09/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/10/2016)

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUCUMBÊNCIA. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (Súmula 303 do E . STJ). De acordo com entendimento pacífico do C. Tribunal da Cidadania, a apresentação de contestação pela parte embargada, insistindo na manutenção da constrição, mormente quando demonstrado de modo idôneo o direito da embargante, corresponde a resistência capaz de atrair o ônus da sucumbência. Questão enfrentada no REsp 1 .452.840/SP, julgado pela a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 872). Precedentes desta C. Corte . Sentença reformada exclusivamente para inverter o ônus sucumbencial. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10041059320218260510 Rio Claro, Relator.: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 14/03/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2022)

Havendo resistência inequívoca, aplica-se o Princípio da Sucumbência. Tendo os embargantes obtido êxito na maior parte de seu pedido (anulação dos 3 lotes onde residem), e tendo o Banco (e a arrematante) decaído, a condenação em honorários estabelecida na sentença é devida.

Assim, nego provimento ao recurso do Banco do Brasil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos recursos interpostos
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários devidos pelos Embargados (Banco do Brasil e Ozília) aos patronos dos Embargantes (Marco/Alexsandra) para 17% (dezessete por cento) sobre o proveito econômico respectivo.

Majoro os honorários devidos pelos Embargantes (Marco/Alexsandra) aos patronos dos Embargados (Banco do Brasil e Ozília) para 17% (dezessete por cento) sobre o proveito econômico respectivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)